Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-02.2015.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança de rendimentos de coisa comum. Condomínio. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Arbitramento de aluguel de coisa comum até a venda do Bem. Imóvel alugado para terceiro. Insurgência no tocante as despesas inerentes à manutenção da coisa, o que engloba as cotas condominiais, impostos, taxas e encargos incidentes sobre o Imóvel. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança de rendimentos de coisa comum. Condomínio. Sentença de Procedência. Inconformismo. Não acolhimento. Arbitramento de aluguel de coisa comum até a venda do Bem. Imóvel alugado para terceiro. Insurgência no tocante as despesas inerentes à manutenção da coisa, o que engloba as cotas condominiais, impostos, taxas e encargos incidentes sobre o Imóvel. Descabimento. Pretensão que deve ser deduzida em Ação própria, já que não apresenta Reconvenção nesta Demanda. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se o valor da verba honorária em sede recursal para a quantia de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003588-02.2015.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante CAIO
HENRIQUE GOMES BUENO PEREIRA, é apelada DEBORA CRISTINA DE
ALMEIDA BUENO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003588-02.2015.8.26.0445 -Voto no 12233.
2
VOTO No: 12233
APELAÇÃO CÍVEL No: 1003588-02.2015.8.26.0445
APELANTE: CAIO HENRIQUE GOMES BUENO PEREIRA
APELADA: DÉBORA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO PEREIRA
COMARCA: PINDAMONHANGABA
MMa. JUÍZA “A QUO”: ANA CAROLINA NETTO MASCARENHAS
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança de rendimentos de coisa
comum. Condomínio. Sentença de Procedência. Inconformismo.
Não acolhimento. Arbitramento de aluguel de coisa comum até a
venda do Bem. Imóvel alugado para terceiro. Insurgência no
tocante as despesas inerentes à manutenção da coisa, o que
engloba as cotas condominiais, impostos, taxas e encargos
incidentes sobre o Imóvel. Descabimento. Pretensão que deve ser
deduzida em Ação própria, já que não apresenta Reconvenção
nesta Demanda. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se o valor da verba
honorária em sede recursal para a quantia de R$ 1.800,00 (hum
mil e oitocentos reais).
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls. 216/219
que, nos Autos de “Ação de Cobrança de rendimentos de coisa comum”, julgou procedente
a Ação para o fim de condenar o Réu a pagar à Autora, desde a citação até eventual
alienação do Bem, ou até perdurar o Contrato vigente de locação do Imóvel, o valor de R$
225,00 (duzentos e vinte e cinco reais), que será corrigido de acordo com o índice de
reajuste aplicado ao Contrato de Locação à terceiro. Ante a sucumbência, condenou o Réu
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).
Inconformado, apela o Réu (fls.233/238), sustentando, em síntese, que
não contesta a meação do valor do aluguel, já que o Imóvel pertence às Partes, contudo,
sustenta que fez naquele benfeitorias, tais como coberturas de garagem, pinturas, portões e
etc., obras estas que aumentaram seu valor de Mercado do Bem. Aduz que do valor dos
aluguéis a ser pago à Apelada, tem que se abater o custo de manutenção do Imóvel objeto
da Lide. Por fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003588-02.2015.8.26.0445 -Voto no 12233.
3
Recurso processado regularmente, com a apresentação de Contrarrazões
(fls. 244/247).
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cuida-se de Ação de Cobrança de rendimentos de coisa comum proposta
por “DÉBORA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO PEREIRA” em face de “CAIO
HENRIQUE GOMES BUENO PEREIRA”.
Para tanto, alegou, em síntese, que em virtude do divórcio entre as Partes,
ambos têm em comum um Imóvel, melhor descrito na Inicial. Aduziu que este Imóvel está
alugado para terceiro pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais).
Por tais razões, propôs esta Demanda, objetivando a condenação do
Requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos mensais advindos
da locação do Imóvel comum do casal.
Na hipótese, a insurgência do Réu ora Apelante recai sobre a pretensão
de compensação das despesas inerentes à manutenção do Bem, o que engloba as cotas
condominiais, impostos, taxas e encargos.
Por outro lado, restou demonstrado nos Autos que o Réu firmou Contrato
de Locação Residencial com terceiro, o Sr. Ítalo Neto Romeu (fls. 78/83).
Com efeito, a alegação de que a Autora não ajuda a pagar tais despesas
com a manutenção do Bem, não é óbice e em nada prejudica o acolhimento do pedido
formulado na Inicial, devendo ser buscada em Ação própria o reconhecimento de eventual
responsabilidade da Autora em tais gastos.
Neste contexto, nota-se que o Réu sequer apresentou pedido
reconvencional nesta Demanda, para perseguir tal intento.
Ademais, como salientou a Douta Magistrada “a quo”: “(...) em Ação
própria, a Autora deverá arcar com tais valores, também a partir da citação, uma vez que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003588-02.2015.8.26.0445 -Voto no 12233.
4
o possuidor do Imóvel responde exclusivamente por essas despesas no período de
ocupação gratuita do bem na qualidade de comodatário”.
Sendo assim, se a pretensão do Requerido ora Apelante é o pagamento de
indenização pelos gastos havidos com a conservação do Imóvel, deve pleitear pelas vias
apropriadas.
Nesta esteira, oportuno colacionar o seguinte Julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de arbitramento de aluguel Bem imóvel
em condomínio Sentença que julgou parcialmente procedente a Ação
Recursos de Apelação interpostos pelo Autor e pela Ré Ação de
arbitramento de aluguel entre ex-cônjuges, já divorciados, titulares de
bem imóvel comum ainda não partilhado Possibilidade Precedentes
Imóvel ocupado com exclusividade pela Ré
Cabimento de
indenização pelo uso da quota-parte pertencente ao Autor Indenização
fixada pelo MM. Juízo a quo em 25% sobre o valor locativo do imóvel
Desacerto Fato de a Ré residir no Imóvel com as filhas do ex-casal que
não a isenta do pagamento de indenização pelo uso do bem comum,
tampouco influi no cálculo do valor da indenização devida Alimentos
devidos pelo Autor que não se confundem com a indenização devida pela
Ré pela ocupação exclusiva do Imóvel Indenização que deve ser
fixada em 50% sobre o valor locativo do Imóvel, apurado pelo Laudo
Pericial Pedido de condenação do Autor ao pagamento das despesas
com a conservação do Imóvel, formulado pela Ré em sede de Apelação,
sequer objeto de Reconvenção
Descabimento
Indenização que
deverá ser pleiteada pela Ré em vias próprias Recurso do Autor
provido, desprovido o Recurso da Ré. Dá-se provimento ao Recurso do
Autor e nega-se provimento ao Recurso da Ré”. (TJSP; Apelação Cível
1016410-54.2016.8.26.0100; Relator (a): Christine Santini; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003588-02.2015.8.26.0445 -Voto no 12233.
5
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso, mantida na
totalidade a sentença de Primeiro Grau proferida, majorando-se o valor da verba honorária
em sede recursal para a quantia de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).
PENNA MACHADO
Relatora